Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718860-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LYDIA LINA DE AGUIAR MADEIRA CAMPOS, PATRICIA DE AGUIAR MADEIRA CAMPOS, FERNANDO AGUIAR MADEIRA CAMPOS, RICARDO AGUIAR MADEIRA CAMPOS, RODRIGO AGUIAR MADEIRA CAMPOS, GABRIELA FONTENELLE CAMPOS FERNANDES, ANA VIRGINIA MADEIRA DA SILVA ESPÓLIO DE: JOAO RIBEIRO MADEIRA CAMPOS FILHO REPRESENTANTE LEGAL: LYDIA LINA DE AGUIAR MADEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida Juízo da Primeira vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que homologou a partilha. Incluído o feito em pauta para julgamento conforme ID 68190610. Os apelados informaram a quitação do débito tributário no ID 68467954, devidamente intimado o apelante manifestou-se no ID 69385649 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso principal. Sem condenação em honorários na fase recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 7 de março de 2025 12:20:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador